Tribunal: TJPA
Processo: 0001336-61.2019.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33, ?CAPUT? DA LEI 11.343/06 ? RECURSO DA DEFEFSA ?? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS ? RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA ? INOCORRÊNCIA ? DELITO DE PERIGO ABSTRATO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (17 PETECAS DE MACONHA) ? PRECEDENTES DO STJ/STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei11.343/06, impossível a absolvição;II - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes;III - Segundo entendimento do STJ e do STF, não incide o princípio da insignificância ao delito de tráfico de entorpecentes, pois e de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes do STJ e STF;IV - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA, V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0001336-61.2019.814.0049.
APELANTE: ALAN BASTOS NEVES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, ¿
CAPUT
¿ DA LEI 11.343/06 -
RECURSO DA DEFESA
-- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA - INOCORRÊNCIA - DELITO DE PERIGO ABSTRATO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (17 PETECAS DE MACONHA) - PRECEDENTES DO STJ/STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição;
II - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes;
III - Segundo entendimento do STJ e do STF, não incide o princípio da insignificância ao delito de tráfico de entorpecentes, pois e de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes do STJ e STF;
IV - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em
07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA
,
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALAN BASTOS NEVES,
inconformado com a r. sentença que a condenou a pena de 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas., interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada o
decisum
prolatado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas eram insuficientes para sustentar uma condenação, devendo, dessa forma, ser reconhecido a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Noutro ponto, pugnou pela aplicação do princípio da insignificância, em face da ínfima quantidade de drogas encontradas.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo
não

provimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a denúncia que no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 20h3Omin, policiais militares, estavam realizando ronda quando avistaram o acusado em atitude suspeita, ao passo que, o denunciado, ao avistar a viatura tentou evadir-se do local, descartando pelo caminho um invólucro contendo 17 (dezessete) limõezinhos de substância semelhante a maconha.

Nesse diapasão, ao ser realizada a abordagem encontraram em seu poder a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais). Diante dos fatos, o denunciado foi. conduzido à Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos legais.

Preso e processado foi condenado a pena de 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

TESE DEFENSIVA

A combativa defesa, pugnou que as provas dos autos não seriam suficientes para sustentar um pleito condenatório. Logo, diante da fragilidade probante, necessário a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento do princípio da insignificância e consequentemente a absolvição do réu, devido a irrisória prova material que inviabilizaria uma condenação.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

Necessário anotar, que a materialidade restou incontestável (fls.06;07), não havendo motivos para qualquer manifestação, o mesmo argumento se aplicaria a autoria. Segundo de extrai dos autos, as evidências são incontroversas quanto a efetiva participação do acusado no tipo descrito no art. 33 da LD, ratificadas pelas provas orais colhidas que depõem, de maneira uníssona, quando a autoria, senão vejamos:

O policial militar Fabricio Barbosa Santos, relatou:
Que foi o condutor da diligência. Que a guarnição era composta por quatro policiais. Que o acusado estava sozinho quando foi avistado. Que na abordagem foi encontrado com o acusado dinheiro. Que a droga foi encontrada em outro lugar. Que o acusado foi visto tentando se desfazer de um certo embrulho. Que foi verificar o que havia nesse embrulho. Que logrou êxito em achar a sacola e constatou que se tratava de substância entorpecente.

Na mesma linha seguiu o depoimento da testemunha Elder da Luz Pereira, que asseverou:
Que se recorda da diligência. Que em ronda, sua equipe avistou o acusado. Que passaram a se aproximar do acusado e este, ao ver policiais, tentou se afastar. Que o acusado se desfez de um embrulho. Que a guarnição localizou a sacola e detectou sé tratar de substância entorpecente. Que não conhecia o acusado anteriormente, mas havia ouvido falar do mesmo; que o nome do acusado era veiculado a prática de crimes.

Por sua vez o policial militar Arildon Janes Rabelo Jacinto, afirmou:
Que se recorda da ocorrência que levou a prisão do acusado. Que o réu foi visto em uma área conhecida como vermelha. Que o acusado tentou se evadir do local ao ver a viatura. Que tal situação levantou suspeitas e sua equipe procedeu a abordagem. Que seu colega de farda viu o acusado tentar se desfazer de um certo embrulho. Que esse embrulho foi localizado e constatado que se tratava de substância entorpecente.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Com efeito, diante das inexoráveis evidencias, consubstanciadas pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls. 06/07), em que foram apreendidos 17 (dezessete) porções de erva seca e prensada da substância
Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida como maconha, pesando no total 5,031g (cinco gramas e trinta e um miligramas).Desta forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois em que pese as drogas não tenham sido encontradas na posse do réu, não há dúvidas de que lhe pertenciam e o mesmo tentou se desfazer do produto quando avistou os policiais, devendo, portanto, ser mantida incólume a condenação

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA

In casu, a materialidade do crime restou caracterizada pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 16 - IPL), pelo laudo toxicológico provisório (fl. 24 - IPL) e pelo Laudo toxicológico definitivo (fls. 06/07).Ora, quem argui álibi tem o dever de comprová-lo, o que não se verificou nos autos, restando isolada a tese da defesa diante das demais provas produzidas nos autos, como evidenciam os depoimentos supracitados dos policiais que prenderam o recorrente em flagrante após receberem denúncia anônima. A propósito, trago à colação o seguinte julgado:
TRF 1ª Região - ¿A jurisprudência tem proclamado que deve ser prestigiado o depoimento de policial como testemunha, desde que condicionada a sua valoração ao contexto do conjunto probatório, com a finalidade de elucidar-se os fatos descritos na denúncia, sempre em busca da verdade real.¿ (ACR 01000730812/RO (199901000730812), 3ª T., Rel. Des. Plauto Ribeiro, DJ 22.11.2002, p. 41).

Com efeito, tais testemunhos são verossímeis e estão em harmonia com as demais provas dos autos, servindo de lastro para o decreto condenatório.

Quanto à configuração do delito de tráfico, não é necessário que o acusado tenha sido preso efetuando a mercancia da droga, bastando para a configuração do delito apenas a existência de um dos núcleos verbais insertos no art. 33 da Lei Antitóxicos. No caso dos autos, ¿guardar¿, ou ¿ter em depósito¿, sem autorização ou em desacordo com determinação, já é o suficiente. Ademais, o simples fato das drogas terem sido encontradas em local público não infirma a autoria delitiva, mesmo porque a apreensão foi resultado como dito alhures da averiguação policial após o recebimento de denúncia anônima, onde foi identificado o agente pelas atitudes que tomou ao descartar a droga e tentar evadir-se do local.

Nesse passo, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio de insignificância, porquanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores é unânime quanto à inaplicabilidade de tal benesse ao delito de tráfico de drogas.

O tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, classificado como de perigo abstrato, dispensa, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico. Logo, a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, independentemente da quantidade da droga apreendida, ofende o bem tutelado pela norma. Ademais, essa modalidade de crime revela, em geral, especial periculosidade do agente, provoca alarme social mais intenso, aumenta o sentimento de vulnerabilidade das pessoas, traz inúmeras conseqüências nefastas a saúde individual, bem como a saúde pública, além de fomentar a prática de vários outros delitos. Assim, a incriminação mais rigorosa nessa espécie de crime, faz-se necessária, eis que altamente perniciosa a sociedade, eis porque não há falar-se na aplicação do princípio da insignificância

Neste contexto, inaplicável o princípio da insignificância, pois, em se tratando de crime de perigo abstrato e contra a saúde pública, pouco importa a quantidade da droga apreendida, em face da relevância do bem jurídico tutelado pela norma. Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILICITO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. LEI N.
11.343
¿06. PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUICAO. PATAMAR MAXIMO. APLICACAO. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. SUBSTITUICAO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSAO DE OFÍCIO. SURSIS. PREJUDICIALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. APLICABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Segundo entendimento desta Corte e do STF, não incide o princípio da insignificância ao delito de tráfico de entorpecentes, pois e de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substancia apreendida¿. (STJ, HC no 155.391¿ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27¿9¿2010).

Assim, a sentença prolatada apreciou detalhada mente as provas trazidas ao processo, bem como aplicou criteriosamente a pena nos ditames da lei, sendo incabível a irresignação do recorrente.

Diante dos argumentos esposados, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ALAN BASTOS NEVES, condenado a
pena de 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas,
decisum
prolatado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator